Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO POR TELEFONE. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A comunicação com o apenado realizada pelo Juízo, por telefone ou via aplicativo de mensagens, com ou sem encaminhamento de boletos, sem o competente registro de cumprimento da pena, não configura causa de interrupção da prescrição, à luz da disciplina prevista no artigo 117, inciso V, do Código Penal. Precedentes.